Tribunal: STF
Processo: RHC 240092
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Dionel Frankoisy Betancourt Morey, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 835.771/SC.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do CP, e art. 2º da Lei n. 12.850/13. A prisão foi convertida em preventiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, cuja ordem foi denegada pelo TJRR, conforme a ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. VÍTIMA RECONHECEU AINDA NA DELEGACIA A FOTOGRAFIA DO PACIENTE COMO UM DOS SEUS AGRESSORES. FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP DEVEM SER RIGIDAMENTE OBSERVADAS QUANDO PROVA ISOLADA PARA A CONDENAÇÃO. INEXIGÊNCIA PARA EMBASAR PRISÃO PREVENTIVA. PARA CUSTÓDIA CAUTELAR BASTAM INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECEDENTES DO C. STJ. FORTE SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ORIGEM ESTRANGEIRA (VENEZUELANA) ATUANDO NESTA CIDADE. PERICULOSIDADE. ELEMENTO BASTANTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.” (eDOC 8)



    O writ impetrado no STJ não foi conhecido. Interposto agravo regimental, restou desprovido, nos termos da ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –CPP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo. No caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico pela vítima na delegacia, mas também pelos depoimentos colhidos durante a investigação, pois já havia indícios de que o agravante integrava organização criminosa, inclusive sendo o motivo das agressões à vítima o fato do acusado e dos corréus desconfiarem que o ofendido havia contado para os militares do abrigo de refugiados a atuação dos acusados em atividades ilícitas. Ressalta-se, ainda, que a Corte estadual destacou que "há nos autos a juntada de relatório de Investigação Policial informando como vem atuando a facção criminosa “Banda Criminal Trem do Aragua” coordenada e integrada por estrangeiros de nacionalidade venezuelana que vem atuando de forma violenta na cidade". Destarte, o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente. 2. É certo que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada “Banda Criminal Trem do Aragua”, responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social. Ressalta-se também a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que o mandado de prisão foi cumprido dois meses após a decretação da prisão preventiva, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri. Assim sendo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 5. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 7. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 57)



    Nesta via (eDOC 64), o recorrente reitera os argumentos formulados perante o STJ, alegando não preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Acrescenta que a prisão está baseada em prova ilícita, decorrente de reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP.



    Aduz que, “tendo em vista que o reconhecimento fotográfico contra o ora recorrente não observou os requisitos do art. 226, do CPP, deve-se reconhecer sua nulidade, bem como consequentemente, que todas as provas que derivarem desse reconhecimento sejam declaradas nulas por estarem com vício de origem.” (p. 5)



    Ressalta sua primariedade e afirma “que a violência que supostamente é alegada ao recorrente em nada do que se espera do tipo penal do homicídio ou da própria tentativa, conforme o caso em concreto. Não houve um violência exagerada que já não seja incluída no tipo penal e estaja nos moldes do próprio delito em comento. As condutas supostamente realizadas pelo paciente estão todas presentes no próprio tipo penal, são característica abstratas do crime.” (p. 6)



    Requer o provimento recursal para que seja declarada nula a prova obtida por meio de reconhecimento fotográfico sem a observância do art. 226, do CPP, bem como seja expedido alvará de soltura ao ora recorrente.



    Apresentadas contrarrazões nos autos. (eDOC 97)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento recursal, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de anulação feito penal por tentativa de homicídio qualificado e por crime de organização criminosa, bem como de afastar prisão preventiva. 1. Ainda que se anulasse, por inobservância de formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico pela vítima da tentativa de homicídio, outros elementos de prova, aqui não afastado pela defesa, ainda sustentariam a lide penal quanto ao ora recorrente, bem como a preventiva. 2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade em concreto da conduta, pois há elementos no sentido de que o recorrente juntamente com os dois co réus golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida por militares, motivado o crime pela desconfiança dos réus de que a vítima narrou a militares atuantes em abrigo de refugiados condutas ilegais do recorrente e demais acusados, presentes, ainda, elementos de que o recorrente integra organização criminosa denominada “Banda Criminal Trem do Aragua”, coordenada e integrada por estrangeiros de nacionalidade venezuelana, que vem atuando de forma violenta na cidade, responsável por homicídios e outros crimes na região. Conduta que impactou concretamente na comunidade local, inclusive nos refugiados, que já estão em situação de vulnerabilidade. 3. A defesa aqui não elide a coerente possibilidade de que o recorrente, solto, possa vir a reiterar condutas ilegais, de organização criminosa, bem como que possa a vir intimidar possíveis testemunhas. 4. Pelo desprovimento.” (eDOC 111)



    É o relatório.



    Decido. 



    Não vislumbro ilegalidade passível de correção por esta via.



    Com efeito, o recorrente sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia sem, contudo, apontar e comprovar quais formalidades teriam sido descumpridas. 



    O Tribunal de origem assentou que “não há irregularidade, pois a vítima das agressões reconheceu o Paciente na delegacia como um dos seus agressores.” (eDOC 9, p. 4)



    Assim, rever o posicionamento do TJRR demandaria ampla dilação probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)



     



    Quanto à fundamentação da prisão preventiva, o STJ consignou que “o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente”, ressaltando que, “desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao agravante.” (eDOC 57, p. 7)



    Acrescentou o acórdão coator:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado que a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e a periculosidade do agente. De acordo com a peça acusatória, o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada “Banda Criminal Trem do Aragua”, responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social.



    Ressalta-se também a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que o mandado de prisão foi cumprido dois meses após a decretação da prisão preventiva, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.



    Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).



    Destarte, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Vale destacar, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (eDOC 57)



    Dos excertos citados, verifica-se a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da conduta, e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga, considerando que o recorrente somente foi preso dois meses após o decreto de prisão. 



    Desse modo, o ato apontado como coator não diverge da orientação desta Corte, no sentido de que a gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da prática delituosa, constitui motivação idônea para a medida extrema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e/ou o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231877 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, DJe 21-03-2024, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), com motivação torpe, decorrente do envolvimento amoroso da vítima com a ex-namorada de um de seus comparsas, e mediante recurso que dificultou a defesa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Lander Carlos Pereira de Sá, causando-lhe graves lesões corporais, que foram a causa determinante da morte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 178333 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13-02-2020, grifei)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente